Tribunal: TJDFT
Processo: 0719771-21.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. NÃO EFETIVADA. FALECIMENTO DO EXECUTADO. INÉRCIA DA EXEQUENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. ARTIGO 485, IV, DO CPC. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E O DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO.

1. É do demandante a obrigação de promover às diligências necessárias e úteis à correta qualificação do demandado e, ocorrendo morte deste, antes da citação, deve emendar a inicial para regularizar o polo passivo (CPC, art. 329, inciso I) a fim de que o espólio seja o sujeito passivo da relação jurídico-processual.

2. A prolação de uma decisão de mérito justa e efetiva não se constrói de forma atemporal. É necessária a sua conjugação com a razoável duração do processo, de modo que não se mostra proporcional e adequado que, depois de transcorrido mais de 2 (dois) anos, ainda não tenha havido a citação em uma ação de execução movida em face de um único executado, por demora ocasionada pela exequente-apelante.

3. Recurso conhecido e não provido.